Tribunal: TJDFT
Processo: 0728789-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BLOQUEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM O PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 1.1 A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 1.2 O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito.
2. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência.
3. Recurso conhecido e não provido.